Tribunal: CARF
Processo: 19515.002445/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002445/2009-07
ACÓRDÃO
1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLARD CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DE PROVISÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Devem ser afastadas as alegações do contribuinte que não vierem
acompanhadas dos documentos hábeis e idôneos que as comprovem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, José Roberto Adelino da Silva,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
2
RELATÓRIO
Trata-se dos Autos de Infração de Ajuste da Base de Cálculo do IRPJ (fls. 320 a 322)
e da CSLL (fls. 323 a 325), cientificados em 26/06/2009 (AR de fl. 328), por meio dos quais a
recorrente foi acusada de redução indevida do Lucro Real, no ano-calendário 2004, em virtude da
exclusão não autorizada pela legislação do imposto de renda de valores do lucro líquido, conforme
Termo de Verificação Fiscal de fl. 318.
As exclusões glosadas pela fiscalização são referentes a estas rubricas apresentadas
em memória de cálculo pelo contribuinte:
Variações Cambiais Passivas
300.794,91
Tributos com discussão judicial – Cofins s/ faturamento
5.859.222,01
Tributos com discussão judicial – Cofins s/ receita financeira
3.495.849,04
Conforme pode se ver no Extrato do Processo de fl. 558, a recorrente informou em
sua DIPJ do ano-calendário de 2004 um prejuízo fiscal antes da compensação, no valor de R$
60.363.756,22, o qual foi reduzido para R$ 50.707.890,26, em decorrência das Infrações
apontadas no presente processo, no valor total de R$ 9.655.865,96 (R$ 300.794,91 + R$
5.859.222,01 + R$ 3.495.849,04).
No Termo de Início de Fiscalização (fl. 7), cientificado em 18/12/2007 (fl. 8), foi
solicitado, dentre outras elementos, que a recorrente apresentasse abertura, mensalmente, das
contas que compõem “OUTRAS EXCLUSÕES” item 38, da Ficha 09A da DIPJ do ano calendário de
2004. Além disso, foi solicitado que deixasse os documentos comprobatórios à disposição da
fiscalização.
No Termo de Intimação Fiscal de fl. 130, cientificado em 06/04/2008 (fl. 132), a
Interessada, dentre outros elementos, foi intimada a apresentar documentos e demonstrativos
dos cálculos que serviram de base para efetuar as exclusões do LALUR, conforme folha anexa,
referentes ao ano-calendário de 2004.
No Termo de Intimação Fiscal de fl. 182, cientificado em 18/06/2008 (fl. 183), a
Interessada foi reintimada a apresentar o que já fora pedido por meio do Termo de Intimação
Fiscal de fl. 130.
No Termo de Intimação fiscal de fl. 293, cientificado em 14/08/2008 (fl. 294), a
Interessada foi intimada a apresentar cópia das folhas do Livro Razão onde constem os saldos
iniciais e finais de uma série de contas contábeis.
No Termo de Intimação Fiscal de fl. 302, cientificado em 27/03/2009 (fl. 303), a
Interessada foi intimada, dentre outros elementos, a apresentar esclarecimentos sobre as
exclusões efetuadas a título de “Tributos com Discussão Judicial – Cofins sobre Faturamento” e
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
3
“Tributos com Discussão Judicial – Cofins sobre Receita Financeira”, planilhas de cálculo que
justifiquem os valores e cópias principais peças da(s) ação(ões) judicial(is) e respectiva(s)
certidão(ões) de objeto e pé.
No Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fl. 316, cientificado em 12/06/2009
(fl. 317), a autoridade fiscal, com relação a: 1) Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas
(R$ 300.794,91); 2) Outras exclusões – Tributos com discussão judicial: Cofins s/ faturamento (R$
5.859.222,01); 3) Outras exclusões – Tributos com discussão judicial: Cofins s/ receita financeira
(R$ 3.495.849,04) –, afirmou que o contribuinte não apresentou nenhum documento ou
esclarecimento que justificasse e corroborasse tais exclusões. Foi dado mais 5 dias para que o
contribuinte apresentasse tais documentos e/ou esclarecimentos.
Não houve resposta a esta intimação. Então, foi lavrado os autos de infração de
redução de prejuízo fiscal objeto da presente lide.
Inconformada, a Interessada apresentou, em 24/07/2009 (carimbo na fl. 336), a
Impugnação de fls. 336 a 343. Nela se observa que o contribuinte só traz argumentos às exclusões
referentes aos valores de “Outras Exclusões – Tributos com discussão judicial”. Ou seja, o valor de
exclusão glosado de R$ 300.794,91 referente a “Variações Cambiais Passivas – Operações
Liquidadas” não foi contestado.
Em síntese, esses são os argumentos da impugnação:
1) Que a impugnação se restringiria ao esclarecimento e comprovação da exclusão
das provisões para processo judicial de COFINS, realizada no mês de Janeiro de 2004.
2) Que as provisões contabilizadas e adicionadas ao Lucro Real advêm de uma
discussão judicial enfrentada pela Recorrente. A Recorrente impetrou, em 17.05.1999, Mandado
de Segurança objetivando o não recolhimento da COFINS nos moldes veiculados pela Lei n°
9.718/98, quer relacionado com a alíquota, quer na forma de apuração da base de cálculo (Docto.
04, fls 367 a 432).
3) Que em 15.06.1999 foi proferida decisão concedendo a medida liminar para
afastar a aplicação da norma inserida nos arts. 30, parágrafo 10 e art. 80 da Lei n°. 9.718/98, e
garantindo à empresa o direito de recolher a COFINS na forma da Lei Complementar n° 70/91, até
ulterior decisão (Docto. 05, fls 433 a 435).
4) Que em 14.2.2000 sobreveio Sentença concedendo em definitivo a segurança
nos mesmos termos da medida (Docto. 06, fls 473 a 476).
5) Que, com base na decisão liminar e na concessão da segurança, a empresa
deixou de recolher a COFINS nos termos da legislação questionada e constituiu as provisões
necessárias em atenção à boa prática contábil.
6) Contudo, em 12.11.2003 (publicado em 10.12.2003), o Egrégio Tribunal Regional
da 3a Região deu provimento integral Apelação da União e à remessa oficial denegando a
segurança pleiteada pela Recorrente (Docto. 07, fls. 534 e 543).
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
4
7) Que, face ao posicionamento do TRF 3a Região, a Recorrente decidiu desistir da
demanda judicial através da petição protocolada em 12.01.2004 e efetuar o pagamento dos
tributos (Docto. 08 – fl. 545).
8) Que o fundamento que mantinha as contingências provisionadas caiu e,
portanto, as referidas provisões foram revertidas e consequentemente excluídas no mês de
janeiro de 2004.
9) Que, assim, restou comprovada a legalidade das exclusões realizadas em 2004
pela Recorrente, devendo o auto de infração ser julgado improcedente.
Por fim, juntou a Certidão de Objeto e Pé da ação judicial em questão (Docto. 09 –
fl. 557).
Frente ao exposto, requereu que fosse julgado improcedentes os presentes autos
de infração pelos argumentos expostos.
A DRJ no Rio de Janeiro exarou o Acórdão 12-95.320 - 9a Turma da DRJ/RJO (fls. 593
a 605), datado de 10/01/2018, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
Devem ser afastadas as alegações do contribuinte que não vierem acompanhadas
dos documentos hábeis e idôneos que as comprovem.
Como se vê, a parte relativa às Variações Cambiais Ativas (R$ 300.794,91) foi
considerada não impugnada, com base no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
O contribuinte tomou ciência do julgado acima no dia 05/02/2018 (fl. 609).
Inconformado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 632 a 642) no dia 02/03/2018 (fl.
610). A este recurso foram anexados:
- DOCTO 01 (fls. 613 a 620) – parte da DIPJ relativo ao ano de 2000;
- DOCTO 02 (fls. 621 a 631) - parte da DIPJ relativo ao ano de 2001;
- DOCTO 03 (fls. 643 a 653) - parte da DIPJ relativo ao ano de 2002;
- DOCTO 04 (fls. 654 a 663) - parte da DIPJ relativo ao ano de 2003;
- DOCTO 05 (fls. 664 a 675) - parte da DIPJ relativo ao ano de 2004;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
5
No seu recurso, a empresa argumenta, em síntese que as provisões contabilizadas
foram constituídas e adicionadas às DIPJs, conforme DOCT01 a DOCT05 anexos ao recurso.
O contribuinte traz, também, os mesmos pontos presentes na impugnação e
resumidos aqui nos itens 2 a 9 anteriormente elencados.
Com base nesta argumentação, pede provimento integral do Recurso Voluntário.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 12-95.320 - 9a Turma da DRJ/RJO se deu em 05/02/2018 (fl.
609), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/03/2018 (fl. 610). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como já informado, a parcela glosada de exclusões na apuração de IRPJ/CSLL
denominada de “Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas” no valor de R$ 300.794,91
não foi contestada em impugnação, estando definitivamente constituído e não fazendo parte da
lide aqui tratada.
A contestação, então, se restringe aos valores de “Outras exclusões – Tributos com
discussão judicial: Cofins s/ faturamento” (R$ 5.859.222,01) e “Outras exclusões – Tributos com
discussão judicial: Cofins s/ receita financeira” (R$ 3.495.849,04).
Como se vê no relatório deste voto, houve 4 intimações (Termo de Intimação Fiscal
de fl. 130, Termo de Intimação Fiscal de fl. 182, Termo de Intimação Fiscal de fl. 302 e Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fl. 316) onde a autoridade fiscal demandou documentos que
pudessem justificar as exclusões na apuração do IRPJ/CSLL a título de “Outras exclusões – Tributos
com discussão judicial: Cofins s/ faturamento (R$ 5.859.222,01)” e “Outras exclusões – Tributos
com discussão judicial: Cofins s/ receita financeira (R$ 3.495.849,04)”.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte não apresentou documentação que
justificasse tais exclusões, razão das glosas destas.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
6
Na impugnação o recorrente trouxe mais explicações, argumentando que se trata
se reversão de provisões de COFINS realizada no mês de 01/2004. Estas provisões teriam sido
realizadas durante os anos de 2000 a 2003, período que o contribuinte teria uma sentença que
afastava parte do COFINS a pagar. Contudo, o TRF 3a Região deu provimento integral à apelação
da União em 2003. O contribuinte, então, informou no processo em 12/01/2004 que não mais
recorreria. Por esta razão, então, teria revertido a provisão.
Na decisão a quo, houve o seguinte pronunciamento sobre o tema:
22. Quanto aos valores excluídos em janeiro de 2004, R$ 5.859.222,01 e R$
3.495.849,04, a Interessada se limitou a alegar que as provisões teriam sido
devidamente constituídas, uma vez que não teria havido oposição por parte do Sr.
Auditor, e que as provisões contabilizadas e adicionadas ao Lucro Real adviriam de
uma discussão enfrentada por ela. Nada mais disse ou apresentou.
23. Ora, foi a Interessada quem efetuou as referidas exclusões, de modo que cabe
a ela provar que estão corretos os referidos valores excluídos.
24. Para tal, era preciso que ela tivesse trazido aos autos documentos hábeis e
idôneos que comprovassem a sua alegação de que as provisões teriam sido
devidamente constituídas, bem como os valores correspondentes adicionados no
LALUR. Além disso, comprovar que os valores excluídos foram, de fato, por ela
recolhidos aos cofres públicos. Tudo isto, devidamente explicado e quantificado,
de modo a não deixar qualquer margem de dúvida sobre a correção de todo o
procedimento. Como ela não fez isto, a sua alegação não pode prosperar.
Ciente do posicionamento da DRJ, no seu Recurso Voluntário, o contribuinte
apensou as DIPJs dos anos-calendário de 2000 a 2003. Essas anexações foram realizadas buscando
provar o apontado pela DRJ, onde foi pontuado que a mera existência e desistência da ação
judicial não era prova suficiente para justificar os valores excluídos. Precisaria trazer ao processo
provas das provisões e suas adições (em LALUR), além de comprovar que os valores de fato foram
recolhidos aos cofres públicos após a desistência da ação judicial.
Contudo, as meras anexações das DIPJ não são provas suficientes. Primeiro que
estas são declarações, que devem refletir os livros fiscais formais. Mas estes é que são meios de
prova, pois possuem formalidades extrínsecas e intrínsecas que garantem a confiabilidade das
informações.
O recorrente nem mesmo apontou nas DIPJ onde estariam as informações das
provisões realizadas e adicionadas nos anos de 2000 a 2003. Mesmo assim, buscando a verdade
material, identificou-se na Ficha 9A, linha 21, com descrição “Tributos e Contribuições com
Exigibilidade Suspensa” os seguintes valores:
Ano
Valor
Folha no processo
2000
153.990,80
Fl. 617
2001
3.292.645,86
Fl. 628
2002
3.006.263,48
Fl. 650
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002445/2009-07
7
2003
3.509.039,85
Fl. 658
TOTAL
9.961.939,99

Contudo, a soma acima (R$ 9.961.939,99) não converge para os valores excluídos e
aqui questionados (R$ 9.355.071,05). Ademais, não se sabe nem se estas rubricas são referentes
ao COFINS não pago por causa da ação judicial em comento.
Desta forma, não resta alternativa a não ser considerar que o recorrente não logrou
êxito em provar a origem dos valores excluídos das apuração de IRPJ/CSLL para o ano de 2004 aqui
tratados. Não há no processo LALUR dos períodos que demonstrem as origem com as adições. As
DIPJs anexadas não convergem para o valor excluído. Não constam livros razões das contas que
demonstrem os lançamentos da provisões. Nem tampouco consta o recolhimento dos valores dos
tributos que estavam suspensos e que o contribuinte teria recolhido, o que poderia demonstrar
alguma razão na exclusão pleiteada. Em resumo, faltam informações e documentos hábeis e
idôneos para provar o pleiteado pelo recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 684
DF CARF MF
Original